Tribunal: STF
Processo: RE 193775
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-19
Data de publicação: 1997-06-19

Ementa:
JULGAMENTO - ERRO MATERIAL - QUESTÃO DE ORDEM. Havendo
o Plenário assentado vício ligado à ausência de transcrição ou
juntada do acórdão relativo ao incidente, há de aguardar-se,
formalizada a decisão, a interposição de embargos declaratórios. A
possível constatação do equívoco não autoriza o afastamento do
defeito via questão de ordem.